Tribunal: TJMT
Processo: 1010243-52.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010243-52.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOCASTA SOARES ROCHA DE OLIVEIRA e JOSE ALISON FERREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ERRO ADMINISTRATIVO DO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Jocasta Soares Rocha de Oliveira e José Alison Ferreira da Silva. Os autores relataram dificuldades na transferência de veículo em razão de suspeitas infundadas de adulteração no motor, resultando em constrangimentos e instauração de procedimento policial. A sentença determinou a transferência do veículo sem aplicação de multa por atraso e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O recorrente pleiteia a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do Estado por erro administrativo do Detran/MT que impediu a transferência de veículo por suspeita infundada de irregularidade; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato comissivo, do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa do agente público.
4. A documentação constante nos autos, incluindo carta do fabricante e laudo técnico oficial, afasta qualquer irregularidade no veículo, evidenciando erro na análise técnica inicial do Detran/MT e demonstrando falha na prestação do serviço público.
5. A atuação indevida de agente público, que persistiu no contato com os autores mesmo após esclarecida a inexistência de vício no motor, gerou constrangimentos e abalo emocional, configurando dano moral indenizável.
6. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem ensejar enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva ao ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, sendo suficiente a demonstração do erro administrativo, do dano e do nexo de causalidade. 2. A indevida recusa administrativa na transferência de veículo, fundada em suspeita infundada de adulteração, caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e na extensão do dano efetivamente comprovado. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010243-52.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Produto Impróprio, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCASTA SOARES ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 059.241.861-80 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), JOSE ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 089.232.494-59 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), NATAL LUCAS MARTINS - CPF: 931.123.001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025